Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011560-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), FELIPE MATEUS SANTANA DA SILVA - CPF: 023.270.021-41 (RECORRIDO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 014/2002. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE 10%. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 318827885 – reclamação no 1011560-62.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

- da situação fática.

Restou demonstrado
– que o autor é servidor do Município de Nova, exercendo a função de Agente de Combate a Endemias, fazendo jus ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 10% (id. 318827371); – que a base de cálculo adotada é a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais; – que o autor pretende receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base, com os devidos reflexos.

- da legislação municipal.

O Ente Municipal tem regramento específico sobre o tema, na Lei Municipal no 14 de 24 de junho de 2002 (
Dispõe Sobre O Regime Jurídico Dos Servidores Públicos Municipais Do Município De Nova Mutum
):

“...

Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo...”

Dessa forma, constata-se que a base de cálculo adotada pela Administração encontra-se devidamente regulamentada pela legislação municipal vigente, não havendo qualquer irregularidade.

Ressalte-se que ao Poder Judiciário não compete interferir na disciplina legal de critérios remuneratórios fixados por lei específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa do ente federativo, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante

37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025